Tribunal: TJPA
Processo: 0008839-52.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008839-52.2016.8.14.0401

APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0008839-52.2016.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A

DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA.
No crime de estupro de vulnerável, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante preponderância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008839-52.2016.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de crimes contra crianças e adolescentes da comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, c/c o art. 71, do CP, contra as vítimas L.L.R. e P. G. d. S.R. e do crime tipificado no art. 217-A, caput, do citado diploma legal contra a vítima P. d. S.R., todas menores de 14 anos de idade, em concurso material, art. 69 do CP.

Narra a peça acusatória que: “
as vítimas L.LR. (13 anos), P.S.R. (09 anos) e P.G.S.R. (08 anos) foram abusadas sexualmente pelo ora denunciado, que é vizinho da avó das vítimas, sendo que tais abusos consistiram em passar as mãos nas partes intimas das crianças, como nos seios e vagina. Nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, as vítimas contaram que o acusado JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA se aproveitava da confiança que tinha, oferecendo a elas presentes e dinheiro e, em troca, tocava em suas genitálias e nos seios, além de ameaçá-las de agressão física. As vítimas P.S.R e P.G.S.R. relatam ainda, que os atos aconteciam com mais frequência com a sua irmã L.L.R., quando seu pai saía para trabalhar e sua avó estava deitada. (...). Os fatos foram descobertos quando a vítima L.L.R. disse a sua avó Ana Raimunda que o acusado costumava comentar que era para ela deixar ele tocar em seus seios para crescer, aliciava suas partes íntimas e das irmãs, além de presenteá-las com pastel, sorvetes, lanches, roupa e outros objetos.(...).”
(sic)

Denúncia recebida em 08 de junho de 2016, id-6365386.

Aduz o apelante que não há elementos suficientes para manter sua condenação, devendo a sentença ser reformada. Alega que há apenas as versões apresentadas pelas ofendidas, desprovidas de qualquer outro suporte probatório. Além do mais, a única testemunha de acusação, avó das vítimas, sequer presenciou os supostos abusos sexuais. Por essa razão, diante da fragilidade das provas obtidas no curso da instrução, requer sua absolvição, em face da insuficiência de provas. Requer ainda a reforma na dosimetria da pena, a fim de ser fixada no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de crimes contra crianças e adolescentes da comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, c/c o art. 71, do CP, contra as vítimas L.L.R. e P. G. d. S.R. e do crime tipificado no art. 217-A, caput, do citado diploma legal contra a vítima P. d. S.R., todas menores de 14 anos de idade, em concurso material, art. 69 do CP.

Aduz o apelante que, diante da fragilidade das provas obtidas no curso da instrução, deve ser absolvido, em face da insuficiência de provas. Requer ainda a reforma na dosimetria da pena, a fim de ser fixada no mínimo legal.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante do documento de identidade e certidões de nascimento das vítimas, id-6365392, atestando que eram menores de 14 anos de idade à época dos fatos, bem como diante da prova testemunhal e da palavra das vítimas - link das mídias no id-19224360, como a seguir transcrevo:

A vítima Letícia Lopes Rodrigues declarou que sofreu abusos sexuais perpetrados por seu vizinho João Batista e que os atos libidinosos se iniciaram quando tinha treze anos de idade. Afirmou que: “
o acusado passava a mão nela e nas suas irmãs; que elas eram ameaçadas pelo acusado e não podiam contar nada; que o acusado dizia que se elas contassem seriam mortas por ele; que o acusado se chama João Batista; que o acusado tinha uns 48 anos na época dos fatos; que ela tinha uns 13 anos de idade a época dos fatos; que o acusado passava a mão em seu peito e na sua vagina; que o acusado já pediu para ela tocar no pênis dele; que os abusos começaram quando ela tinha 13 anos e só pararam quando ela já tinha 14 anos de idade; que os abusos ocorriam na cozinha de sua casa; que o acusado também passava a mão nas suas irmãs Pamela e Paola; que os toque ocorriam quando elas estavam vestidas; que as vezes o acusado tentava tirar sua blusa; que já foi abusada no quarto também; que as vezes o acusado entrava no banheiro no momento em que as vítimas estavam tomando banho, mas ficava apenas olhando; que o acusado frequentava sua casa porque era amigo de seu pai;
(...).”

A vítima Pamela da Silva Rodrigues, em seu depoimento afirmou que: "
o acusado oferecia dinheiro para ela e para suas irmãs para passar a mão em seu corpo; que o acusado passava a mão nela por cima da roupa; que o acusado também passava a mão nas suas irmãs; que depois de passar a mão nelas ele comprava o que elas quisessem; que o acusado a ameaçava e ameaçava também suas irmãs; que o acusado falava que se elas contassem para alguém dos abusos ele mataria elas; que o acusado se chama JOÃO; que na época dos abusos ela tinha 11 anos de idade; que acha que os abusos ocorreram por cinco vezes; que João abusou também de suas irmãs Letícia e Paola; [...] que João tocava em sua vagina
.”

A vítima Paola Graziele da Silva Rodrigues disse que: “
o acusado tocava em seu peito e em suas partes intimas; que o acusado dizia que tocava no seu peito para ele crescer; que o acusado dizia que se ela gritasse ele a mataria; que os abusos ocorreram umas três vezes; que o acusado se chama João Batista; que o acusado não é nada para ela; que tinha 08 anos de idade na época dos abusos; que o acusado também tocava em sua vagina; (...); que os toques ocorriam por baixo da roupa; que o acusado colocava a mão por dentro da roupa dela"
.

A testemunha/informante Ana Raimunda Ferreira Pantoja afirmou que: “
as meninas residem com ela; que o acusado era apenas seu vizinho; que o acusado mora perto dela ainda hoje; que o acusado frequentava sua casa; que soube dos fatos porque recebeu uma denúncia do acusado alegando que ele estaria se aproveitando das suas netas; que o acusado tinha uns 50 e poucos anos na época dos fatos; que as vítimas tinham entre 08 e 12 anos de idade; que a denúncia dizia que o acusado passava a mão no corpo das netas dela; que perguntou para as vítimas e elas confirmaram os abusos; que os abusos vinham ocorrendo há alguns meses; (...) que chamou o acusado e disse que não queria que ele se aproximasse mais das meninas.”

O réu JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA em juízo afirmou que: “
tenho 52 anos. Que as vítimas são minhas vizinhas, mas não tenho contato com elas. Que a mãe e a avó delas me chamavam para prestar serviços na casa delas. Que eu fazia o que tinha para fazer quando me chamavam. Que eu não ficava a sós com as crianças, sempre no comando da mãe, do pai e dos parentes. Que não tinha hábito de dar dinheiro, balas. Que a acusação não é verdadeira. Que eu não tinha tempo, pois só ia para trabalhar. Que esse tipo de situação virou comentário onde me encontravam, pelo fato de eu ser chamado lá. Que os pais e alguns parentes e vizinhos, criaram uma espécie de raiva de mim. Que não houve discussão, que eu saiba. Que não presenteava as crianças.”

A palavra da vítima é de suma importância nos crimes cometidos na clandestinidade. O
s relatos das ofendidas nos dão conta de que nem todos os atos praticados pelo acusado deixam vestígios, eis que se tratam de atos diversos da conjunção carnal. Sendo assim, tenho que as declarações das vítimas e as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual são suficientes para lastrear os autos.

Ressalto que a palavra da vítima somente perde seu valor quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios. Inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a imputação é fruto da imaginação ou de vingança, sendo, portanto, imperativa a condenação do réu.
Logo, a palavra da vítima é elemento de convicção de alta importância em sede de crime sexual. O que consta nos autos é a incriminação do acusado pelas vítimas, inclusive com riqueza de detalhes acerca dos fatos e coerentes entre si. Ademais, o testemunho da avó das ofendidas, não destoa de tudo o que foi relatado pelas menores.

Portanto,
a palavra da vítima é importante elemento de convicção, uma vez que esses crimes são cometidos, normalmente em lugares ermos, sem testemunhas e, frequentemente, não deixam quaisquer vestígios, como
in casu
.

Entendimento pacífico na jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Sentença condenatória. Irresignação defensiva objetivando a absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas consubstanciadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Recurso conhecido e desprovido - No crime de estupro de vulnerável, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima, assume relevante preponderância, notadamente, quando corroborada por outros elementos probatórios coligidos - Restando comprovado nos autos que o réu, ora apelante, praticou atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos, configurada está a prática do crime de estupro de vulnerável, não havendo, portanto, que se falar em absolvição fundada na insuficiência probatória ou na negativa de autoria. (TJPB - ACÓRDO/DECISO do Processo Nº 00004032720168152002, Câmara Especializada Criminal, Relator CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, j. em 17-07-2018) (TJ-PB 00004032720168152002 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 17/07/2018, Câmara Especializada Criminal)

Diante de todas as provas existentes nos autos, não restam dúvidas de que o acusado, de fato, praticou o crime de estupro de vulnerável em desfavor das vítimas. Ademais, todo o conjunto probatório se mostra harmônico e uníssono, nada havendo nos autos que resulte em conclusão diversa.
Sendo assim, diante da comprovação da materialidade e autoria do delito, não há que se falar em absolvição. Portanto, passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Quanto à vítima Letícia Lopes Rodrigues:

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 10 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade “
intensa, em razão de o acusado ter se utilizado da confiança depositada pela família, que lhe dava acesso à residência, para praticar os abusos sexuais” e as
circunstâncias do crime “
valoro-as como negativas, pois o réu ameaçava a ofendida de morte, caso revelasse a alguém o delito, além de oferecer recompensas, presentes, dinheiro, em troca dos abusos sexuais”.

Diante da fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantenho a pena base em 10 anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 71 do CP, eis que o delito foi cometido por várias vezes. Logo, mantenho a elevação da pena em 1/6, totalizando a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão.

2)

Quanto à vítima Pamela da Silva Rodrigues:

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 10 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade
e as
circunstâncias do crime. Diante da fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantenho a pena base em 10 anos de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Desta forma, mantenho a pena em 10 anos de reclusão.

3)

Quanto à vítima Paola Graziele da Silva Rodrigues:

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 10 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.
Diante da fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantenho a pena base em 10 anos de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 71 do CP, eis que o delito foi cometido por várias vezes. Logo, mantenho a elevação da pena em 1/6, totalizando a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão.

Mantenho o concurso material de crimes, eis que foram praticados diversas vezes contra vítimas diferentes, permanecendo a cumulação das penas, nos termos do disposto no art. 69 do CP, o que totaliza a pena definitiva de 33 anos e 4 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/11/2024